Tribunal: STF
Processo: ARE 1325243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa por ausência de reparo definitivo em trechos de rodovias no prazo contratualmente previsto. Infrações configuradas. O deferimento de prazo para reparo não descaracteriza a infração. Conduta da autora tipificada no contrato. Procedimento administrativo efetuado sob a égide da legalidade, devidamente instaurado, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de ter decisão devidamente fundamentada. Multa regular. Recurso improvido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A controvérsia dos autos diz respeito à validade do processo administrativo instaurado contra a Apelante, bem como da multa a ela imposta, em virtude do descumprimento do disposto no anexo 6 do edital de concessão, pelo qual deveria executar “reparo definitivo com corte, programável para execução em no máximo 1 mês, nos locais onde foram executados reparos provisórios”.
    Com efeito, de acordo com vistoria realizada em 30.11.2012 (cf. fls. 224), foi constatado o descumprimento injustificado da obrigação contratual pela Apelante, o que ensejou a abertura de processo administrativo sancionatório, que culminou na aplicação da multa ora impugnada.
    Note-se que a Apelante reconhece o atraso no cumprimento da obrigação assumida, entretanto, sob alegação de que a Apelada teria prorrogado o prazo para execução do serviço de reparo, permitindo sua entrega até 14.12.2012, entende que não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade.
    Sem razão, contudo.
    3. O referido Anexo 6 do Edital de Licitação estabelece que "panela ou buraco na faixa de rolamento, pavimento rígido e flexível, deverá ter reparo emergencial provisório no máximo em 24 horas e reparo definitivo com recorte, programável para execução em no máximo 01 mês" (fls. 222 e seguintes).
    De acordo com os documentos acostados aos autos, na reunião realizada em 05.11.2012 (fls. 263/264) foram concedidos diversos prazos à ora Apelante para execução dos serviços, os quais, contudo, como apurado na vistoria datada de 30.11.2012, não foram realizados (fls. 270/271).
    Diante disso, a Apelante foi notificada para cumprir sua obrigação contratual, o que não foi feito, ensejando a instauração do processo administrativo.
    Ao final do referido processo administrativo, foi imposta multa à Apelante, como se verifica às fls. 373/375.
    Note-se que o fato da Apelada ter concedido reiteradas prorrogações de prazo para cumprimento do objeto contratual não implica isenção da penalidade prevista para o descumprimento já caracterizado, não socorrendo a Apelante, portanto, referida argumentação.
    O fato de ter sido deferido prazo suplementar para regularização pela concessionária não significa não ter havido a infração.
    (...)
    4. Com efeito, o descumprimento do contrato está comprovado pelos relatórios de vistoria acostados aos autos, sendo certo que o processo administrativo sancionatório teve regular andamento, conferindo oportunidade de defesa à Apelante (fls. 233/236, 274/279 e 307/326), que teve amplo conhecimento dos fatos que lhe foram imputados.
    Note-se que a notificação (fls. 224/225) foi acompanhada de três quadros indicativos e três relatórios fotográficos (cf. fls. 226/231), revestindo-se das formalidades necessárias, notadamente porque apta a comprovar as infrações e possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa pela Apelante.
    Como se verifica pelos documentos mencionados, há descrição da infração, indicação da rodovia, local exato com quilometragem e metragem, lado da pista, data da constatação e retorno.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que, diante das infrações administrativas cometidas pela autora, ora Apelante, o procedimento administrativo foi efetuado sob a égide da legalidade, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença.”
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente